Tribunal: TJBA
Processo: 8012594-89.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8012594-89.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA PEREIRA DE AMORIM PROCHNOW Advogado(s): ALBERTO JOSE PINTO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. REMESSA AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que declinou da competência do Tribunal de Justiça da Bahia para o processamento e julgamento de execução individual de título judicial formado em mandado de segurança coletivo, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente de primeiro grau. A parte agravante defende a competência do Tribunal com base no art. 516, incisos I e II do CPC, combinado com o art. 98, § 2º do CDC, e no Regimento Interno do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça da Bahia processar e julgar execuções individuais de sentença proferida em mandado de segurança coletivo anteriormente tramitado em sua instância originária. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência originária do Tribunal de Justiça não se estende à execução individual de título coletivo quando ausente, no polo passivo da nova ação, autoridade detentora de foro por prerrogativa de função. O art. 516, I, do CPC não assegura, por si só, a competência do Tribunal para a execução individual de acórdãos proferidos em sede de mandado de segurança coletivo, se inexistir subsistência da causa que justificou a competência originária. O processo de execução individual de título coletivo possui natureza autônoma, devendo observar as regras ordinárias de competência, como a do domicílio do exequente, nos termos do entendimento firmado no Conflito de Competência nº 131.123/DF do STJ. O declínio de competência não acarreta extinção do feito, apenas remete os autos ao juízo competente, sem causar prejuízo às partes ou configurar decisão surpresa. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que não compete aos tribunais superiores ou aos tribunais estaduais julgar execuções individuais de sentenças genéricas coletivas, cuja competência pertence ao juízo de primeiro grau. A argumentação relativa à insegurança jurídica pela dispersão dos processos executivos não afasta a regra de competência ordinária e pode ser mitigada por meio do sistema recursal e da obrigação do juiz de observar o título judicial. A alegação de competência fundada no art. 98, § 2º, do CDC foi refutada com base em precedentes do STJ e do STF, que consagram a competência do foro do domicílio do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução individual de título judicial formado em sede de mandado de segurança coletivo deve ser proposta no foro do domicílio do exequente, salvo subsistência da razão que justificou a competência originária do Tribunal. A ausência de autoridade com prerrogativa de foro no polo passivo da ação executiva afasta a competência originária do Tribunal. O art. 516, I, do CPC deve ser interpretado em conjunto com as regras constitucionais e regimentais de competência, sem ampliar indevidamente as atribuições dos tribunais. A execução individual de sentença coletiva constitui processo autônomo e deve observar as regras ordinárias de competência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, I; CDC, art. 98, § 2º; CF/1988, art. 102, I, m; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, b; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “h”. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, REsp 1.501.670/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.433.762/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 15.03.2021; TJ/BA, AgIntCiv nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012594-89.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA PEREIRA DE AMORIM PROCHNOW e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e, no mérito, negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.